Tribunal: TJES
Processo: 5003743-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003743-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARIENY LOURENCO COCK DA CUNHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003743-24.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
KARIENY LOURENÇO COCK ENGELHARDT e outro.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE PROMOVER EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E MEDIDAS DE SUPORTE AO ALUNO. REPROVAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO ESTUDANTE À RECUPERAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O DANO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte autora alega que a escola da rede municipal falhou em prover um ambiente educacional inclusivo para seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que teria causado trauma e sua reprovação escolar.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o Município ofereceu o suporte pedagógico previsto em lei e que a reprovação do aluno decorreu de sua ausência na recuperação final, não restando comprovado o nexo causal com a conduta do ente público.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a ausência do menor na recuperação foi consequência do trauma causado pelas condutas inadequadas da escola, configurando a falha do serviço e o dever de indenizar.

4. A r. sentença não merece reparos. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado. No caso em tela, o Município recorrido logrou êxito em comprovar que adotou as medidas que estavam ao seu alcance para promover a inclusão do aluno, disponibilizando atendimento especializado e comunicando a família sobre as oportunidades de recuperação. Não há elementos que demonstrem omissão relevante, conduta ilícita ou falha grave na condução do processo educacional pela escola. Ao contrário, há prova de que foram adotadas providências razoáveis e proporcionais. A reprovação, nesse contexto, decorreu diretamente da não participação do aluno na recuperação final oferecida, rompendo o nexo causal com a atuação da administração pública.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)